Tribunal: TJMT
Processo: 0001588-08.2009.8.11.0111
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001588-08.2009.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CILSO SIMON - CPF: 503.949.081-04 (APELANTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), GUILHERME FAVERZANI SCHERER - CPF: 959.916.620-53 (APELADO), CLEI ANDRE DALMOLIN MOTA - CPF: 664.157.560-87 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE FALECIMENTO DOS EXECUTADOS SEM COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença decorrente de ação de busca e apreensão fundada em contrato de compra e venda de veículos, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, V, do CPC. O apelante sustentou a suspensão automática do processo em razão do falecimento dos executados, a inobservância do procedimento previsto no art. 921 do CPC, a incidência do art. 240, § 3º, do CPC e a inexistência de inércia apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a alegação de falecimento dos executados, desacompanhada de comprovação documental e de providências para a sucessão processual, suspende o curso da execução e impede a fluência da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se as manifestações processuais apresentadas pelo exequente constituem atos efetivos aptos a interromper ou suspender a prescrição intercorrente; (iii) determinar se a paralisação do feito decorreu de mora imputável ao Poder Judiciário, nos termos do art. 240, § 3º, do CPC; e (iv) verificar a correção da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente visa à estabilização das relações jurídicas e configura-se quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável, sem promover atos efetivos voltados à satisfação do crédito.

4.

O cumprimento de sentença fundado em obrigação pessoal sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, em conformidade com a Súmula 150 do STF.

5.

A suspensão do processo por morte da parte exige a demonstração efetiva do óbito e a adoção de providências destinadas à regularização da sucessão processual, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de prova.

6.

O exequente não apresentou certidão de óbito, não identificou espólio, inventário, herdeiros ou sucessores e não comprovou diligências concretas voltadas à substituição processual, mesmo após transcorrido longo período desde a notícia do suposto falecimento.

7.

A prática de atos meramente formais, como simples peticionamentos ou diligências infrutíferas, não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente, sendo necessária a realização de atos executivos úteis ou a efetiva constrição patrimonial.

8.

As manifestações apresentadas pelo exequente limitaram-se à indicação de endereço, notícia não comprovada de falecimento e impugnação da prescrição, sem produzir resultado útil para o prosseguimento da execução ou para a satisfação do crédito.

9.

A paralisação processual não decorreu de demora imputável ao Poder Judiciário, mas da ausência de providências eficazes por parte do credor para localizar os executados, sucessores ou bens penhoráveis.

10.

O contraditório foi observado, pois o exequente foi previamente intimado para manifestar-se especificamente sobre a prescrição intercorrente antes da prolação da sentença extintiva.

11.

A determinação de expedição de ofícios ao DETRAN/MT e à SEFAZ/MT para adequação da situação cadastral do veículo encontra amparo na necessidade de conferir efetividade à coisa julgada e refletir a realidade fática reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera alegação de falecimento da parte executada, desacompanhada de prova documental e de providências voltadas à sucessão processual, não suspende a execução nem impede a fluência da prescrição intercorrente.

2.

O simples peticionamento e a realização de diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente, sendo necessária a prática de atos executivos úteis à satisfação do crédito.

3.

A paralisação do processo decorrente da ausência de diligências eficazes do exequente caracteriza inércia processual apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4.

Não incide o art. 240, § 3º, do CPC quando a demora processual não decorre exclusivamente de falha do serviço judiciário.

5.

Observado o contraditório prévio, é legítimo o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e a extinção da execução com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, 240, § 3º, 313, I, 523, § 1º, 921 e 924, V; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150. STJ, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2016. STJ, AgInt no AREsp 2.736.679/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, j. 17.02.2025. TJMT, Apelação Cível n. 0000637-38.2014.8.11.0111, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2026. TJMT, Apelação Cível n. 0001403-18.2000.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CILSO SIMON contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos desta ação de busca e apreensão, na fase de cumprimento de sentença, reconheceu
ex officio
a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, V, CPC.

Inconformado, o apelante sustenta, em suas razões: (i) a necessidade de concessão da gratuidade da justiça; (ii) a ocorrência de erro
in procedendo
, uma vez que o falecimento das partes impõe a suspensão automática do processo (Art. 313, I, CPC), obstando o curso do prazo prescricional; (iii) a violação ao rito do Art. 921 do CPC, que exige a suspensão formal de um ano antes do início da contagem da prescrição intercorrente; e (iv) a incidência do Art. 240, §3º, do CPC, por entender que a demora decorreu de entraves do mecanismo judiciário e cartorário.

As contrarrazões não foram apresentadas, dada a ausência de formação completa do polo passivo (réus falecidos e sucessores não habilitados).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - GRATUIDADE

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, examino o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo apelante.

Verifica-se dos autos que o pleito foi deduzido na origem e não recebeu apreciação expressa pelo Juízo singular. Em sede recursal, o recorrente reiterou o requerimento, alegando impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Considerando os documentos acostados (id. 373233397 e seguintes) e inexistindo elementos concretos capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC.

Assim,
defiro
ao apelante os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente para fins de processamento do presente recurso.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço da apelação.

A fim de contextualizar, faço síntese do processo.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão, movida por Cilso Simon, em face de Guilherme Faverzani Scherer, fundada em contrato de compra e venda celebrado entre as partes (id. 363361895 - pág. 123/125), em 15/11/2007, tendo por objeto um caminhão (cavalo) Volvo, modelo FH 12, 380, 4 x 2T, com terceiro eixo, cor azul, diesel, ano fabricação 2003, ano modelo 2004, Chassi 9BVA4CMA34E701180, Placa ILO 2720, RENAVAM 817934898 e um semi-reboque graneleiro, 03 eixos, Marca Randon, ano fabricação 1999, ano modelo 2000, cor branca, Chassi 9ADG1243XYM146725, Placa JYZ 9807.

A ação foi ajuizada em 18/11/2009.

Em fevereiro/2010 foi deferida a liminar de busca e apreensão (id. 363361895 – pág. 178).

Verifica-se que as partes celebraram acordo judicial em audiência (id. 363361896 – pág. 98/99), devidamente homologado em 22/03/2010, no qual o réu originário, Guilherme Faverzani Scherer, comprometeu-se a quitar o financiamento de um veículo pesado (Volvo FH12) no prazo de 90 dias, sob pena de multa de 15% sobre o valor da dívida.

A sentença transitou em julgado em 27/03/2010 (id. 363361896 – pág. 100).

O requerido ofereceu bem imóvel em caução, tendo o juízo singular determinado a expedição de termo de caução (despacho de id. 363361896 - pág. 117).

Diante do termo de caução expedido, juntado aos autos no id. id 363361896 – pág. 119, o requerente informou a entrega do caminhão ao requerido (id. 363361896 – pág. 123/124).

Noticiado o inadimplemento, iniciou-se a fase executiva, na qual figurou também Luiz Carlos Scherer, garantidor da obrigação.

O devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 363361896 – pág. 158/159), arguindo não ter cumprido a obrigação ante a ausência no abatimento de algumas parcelas do financiamento.

Refutou o credor a tese do devedor, pedindo a rejeição da impugnação, na petição de id. 363361896 – pág. 161/164.

Pela decisão de id. 363361896 – pág. 180 deferiu o juízo a conversão da obrigação principal (pagamento de financiamento) em perdas e danos, e, determinando a penhora online, via
bacenjud/sisbajud
.

Aportou aos autos acordo extrajudicial celebrado entre Brás Jorge Rodrigues de Campos, Cilso Simon e Luiz Carlos Scherer (id. 363361896 – pág. 215/218).

Considerando que o requerido (Guilherme Faverzani Scherer) não firmou o acordo, determinou o juízo sua intimação para apresentar nos autos instrumento de procuração com poderes específicos para transigir em favor de Luiz Carlos Scherer, bem como, determinou a intimação do Banco do Brasil S/A para manifestar acerca da quitação.

Diante da manifestação do requerido e da procuração acostada, homologou o juízo singular o acordo estabelecido entre as partes, conforme sentença de id. 363361896 – pág. 225/226.

A sentença transitou em julgado (certidão de id. 363361896 – pág. 228, datada de 24/04/2015).

Aportou aos autos a sentença de extinção, sem resolução do mérito, pela desídia processual no recolhimento das custas complementares iniciais, proferida nos autos de embargos de terceiro (Feito nº 0001282-68.2011.8.11.0111), ajuizados por Jaime Luiz Mello e outro, que alegou ter a posse do caminhão (Volvo, modelo FH 12 380 4X2), objeto da presente controvérsia.

Na petição de id. 363361896 – pág. 239/241, com data de 04/09/2017, o requerente Cilso Simon manifestou nos autos arguindo que o acordante/requerido Sr. Luiz Carlos Scherer não promoveu o pagamento dos impostos e taxas do caminhão conforme se obrigou (placas - 1L02720/ MT) e também não transferiu os veículos (caminhão e carreta) para o seu nome. Ao final, requereu o pagamento da multa ajustada no acordo, no valor de R$ 50.000,00, sob pena de incidir nas penalidades do art. 523 § 1º do CPC (multa de 10% e honorários advocatícios de 10%).

Deferiu o juízo o pedido, determinando a intimação, por carta precatória, do requerido/executado para o cumprimento da penalidade contida no acordo homologado (decisão de id. 363361896 – pág. 246, datada de 12/01/2018).

Manifestou-se o credor Cilso Simon, na petição de id. 363361899, com data de 07/12/2022, informando o falecimento do devedor Guilherme Faverzani Scherer, pedindo a concessão do prazo de 120 dias para promover a substituição processual.

Manifestou-se novamente o credor Cilso Simon (petição de id. 363361899, com data de 28/11/2024) requerendo a concessão do prazo de 90 dias para promover a substituição processual.

Conforme despacho de id. 363361402 (datado de 24/05/2025) intimou o juízo singular o credor para manifestar acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

Refutou o credor a ocorrência de prescrição intercorrente (manifestação de id. 363361403 – datada de 17/06/2025).

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se merece reforma a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, conclui-se que a sentença não comporta reparo.

A prescrição intercorrente constitui instituto voltado à estabilização das relações jurídicas e à preservação da segurança jurídica, impedindo que pretensões executivas permaneçam indefinidamente pendentes sem impulso útil por parte do credor.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a prescrição intercorrente configura-se quando, após o início da fase executiva, verifica-se prolongada paralisação do processo por ausência de providências efetivas do exequente destinadas à satisfação do crédito.

“A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016).

Tratando-se de cumprimento de sentença fundado em obrigação de natureza pessoal, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, observando-se, ainda, a Súmula 150 do STF, segundo a qual: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

No caso concreto, a busca e apreensão tramita desde 2009. As partes celebraram acordo em abril/2014, devidamente homologado pelo juízo singular, com trânsito em julgado em 2015.

Somente em 2017 o exequente postulou a cobrança da multa decorrente do alegado descumprimento do acordo homologado judicialmente. A diligência determinada para localização do executado restou infrutífera, conforme certidão lavrada em 16/09/2019.

A partir de então, não houve a prática de atos executivos eficazes aptos a promover o andamento útil da execução.

O principal argumento recursal consiste na alegação de que o processo deveria permanecer suspenso em razão do falecimento dos executados, circunstância que impediria o curso da prescrição intercorrente.

A tese não procede.

É certo que o art. 313, I, do CPC prevê a suspensão do processo em razão da morte da parte. Todavia, a incidência da norma pressupõe a efetiva demonstração do evento morte e a consequente necessidade de regularização da sucessão processual.

No caso concreto, o apelante limitou-se a informar, em dezembro/2022, o suposto falecimento dos executados, requerendo prazo para futura substituição processual.

Entretanto, transcorreram mais de 03 (três) anos entre a comunicação realizada e a prolação da sentença sem que o exequente apresentasse uma única certidão de óbito, sem que identificasse qualquer espólio, inventário, herdeiro ou sucessor, e sem demonstrar a realização de diligências concretas voltadas à regularização do polo passivo.

A sentença foi expressa ao consignar: “Embora a parte exequente tenha informado o óbito da parte executada, não há nos autos qualquer comprovação do óbito ou a adoção de diligências para a sucessão processual.”

A mera alegação de falecimento desacompanhada de qualquer elemento probatório não possui aptidão para suspender indefinidamente a marcha processual e tampouco para impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Admitir o contrário equivaleria a permitir que simples afirmações unilaterais da parte interessada inviabilizassem, por tempo indeterminado, a incidência dos institutos da prescrição e da estabilização das relações jurídicas.

O dever de promover a regularização subjetiva da execução incumbe ao credor, especialmente quando pretende prosseguir contra sucessores ou espólio.

A absoluta ausência de providências neste sentido reforça, e não afasta, a caracterização da inércia processual.

O apelante sustenta que não permaneceu inerte porque apresentou petições nos anos de 2020, 2022 e 2025.

Também neste ponto não lhe assiste razão.

A jurisprudência consolidada do STJ distingue claramente a prática de atos meramente formais da realização de diligências efetivamente aptas à satisfação do crédito. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução devido à inércia do exequente e diligências infrutíferas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de diligências infrutíferas para localização de bens do executado é suficiente para suspender o prazo da prescrição intercorrente. 3. Outra questão em discussão é se a análise do acervo fático-probatório para verificar a ocorrência de prescrição intercorrente esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que diligências infrutíferas não suspendem o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição de bens do devedor.
5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre a prescrição intercorrente demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 2736679 MS 2024/0331642-1, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025) Destaquei.

Desta forma, não basta peticionar. É necessário impulsionar concretamente a execução.

A sentença destacou que: “A jurisprudência da Corte Estadual consolidou-se no sentido de que a mera manifestação do exequente, desprovida de efetiva diligência para a localização do devedor ou de bens penhoráveis, não possui o condão de interromper o fluxo prescricional.”

E prosseguiu afirmando: “O que se exige do credor não é o simples peticionamento, mas a adoção de medidas concretas e úteis ao prosseguimento da execução.”

Com efeito, a indicação de novo endereço em 2020 não produziu qualquer resultado útil.

A notícia de suposto falecimento em 2022 não foi acompanhada de qualquer prova documental nem de providências voltadas à sucessão processual.

A manifestação de 2025 limitou-se a combater a prescrição já suscitada pelo Juízo.

Por fim, o pedido formulado em outubro/2025 possuía finalidade essencialmente protetiva do patrimônio do próprio exequente, buscando afastar cobranças tributárias relacionadas ao veículo, sem qualquer repercussão na satisfação do crédito executado.

Assim, nenhuma dessas manifestações pode ser considerada ato interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 921, III E § 1º, DO CPC (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 14.195/2021) – DECURSO DO PRAZO ANUAL DE SUSPENSÃO E POSTERIOR FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS – INSUFICIÊNCIA PARA SUSPENDER OU INTERROMPER A PRESCRIÇÃO – TEMA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA – INÉRCIA PROCESSUAL CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 568, o mero requerimento de pesquisas patrimoniais ou a realização de diligências infrutíferas não possuem aptidão para interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetiva constrição patrimonial ou a localização de bens úteis à satisfação do crédito. (...) (N.U 0000637-38.2014.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2026, Publicado no DJE 22/06/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. TEMA 568 DO STJ. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão. A controvérsia consiste em definir se diligências patrimoniais infrutíferas e simples requerimentos formulados pelo exequente possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente. III. Razões de decidir. 1. A pretensão executiva submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil; 2. Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 568, apenas a efetiva constrição patrimonial ou localização de bens úteis à execução interrompem a prescrição intercorrente, não bastando mero peticionamento desacompanhado de resultado útil. (...) Tese de julgamento: “O mero requerimento de diligências patrimoniais infrutíferas não interrompe o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição de bens úteis à execução.” (N.U 0001403-18.2000.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026, Publicado no DJE 17/06/2026)

O apelante também invoca o art. 240, § 3º, do CPC, segundo o qual a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Todavia, o dispositivo não se aplica à hipótese.

A paralisação processual verificada nos autos não decorreu de demora do aparelho judiciário, mas da ausência de providências efetivas por parte do credor.

O Juízo singular não deixou de apreciar requerimentos pendentes nem retardou a prática de atos processuais necessários.

Ao contrário, a execução permaneceu sem impulso útil por longo período porque o exequente não logrou localizar os executados, seus sucessores ou bens passíveis de constrição, tampouco demonstrou a adoção de medidas concretas para tanto.

Não há, portanto, mora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

Importa registrar que o reconhecimento da prescrição intercorrente observou integralmente o contraditório.

Antes da extinção da execução, o Juízo determinou a intimação do exequente para se manifestar especificamente acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

O credor apresentou manifestação, expondo suas razões.

Somente após a análise dos argumentos deduzidos foi proferida a sentença.

Inexiste, portanto, qualquer vício procedimental capaz de invalidar a sentença.

Portanto, a análise do conjunto fático evidencia a paralisação dos autos e que as petições apresentadas revelaram mera movimentação formal do processo, sem aptidão para impulsionar a execução.

Neste contexto, correta a conclusão adotada pelo magistrado singular ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, V, CPC.

Também deve ser mantido o capítulo da sentença que determinou a expedição de ofícios ao DETRAN/MT e à SEFAZ/MT para ciência da tradição do veículo ocorrida em 07/04/2010, providência que visa conferir efetividade à coisa julgada e corrigir situação cadastral incompatível com a realidade fática reconhecida judicialmente.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Fica igualmente mantido o capítulo sentencial que determinou a expedição de ofícios ao DETRAN/MT e à SEFAZ/MT para adoção das providências administrativas relativas ao veículo Volvo/FH12, placas ILO-2720.

Sem majoração de honorários recursais, diante da inexistência de condenação sucumbencial na origem.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026